Tribunal: TJPA
Processo: 0018683-47.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018683-47.2016.8.14.0006

APELANTE: ALAN FABIO COSTA FORTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. UNÂNIME.

I. Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda em 11 (onze) meses de detenção, em razão da valoração negativa da personalidade do condenado e da circunstância do delito. Incidência da súmula 23 do TJ/PA.

II. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALAN FÁBIO COSTA FORTE, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 11 (onze) meses de detenção por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, Inciso I, da Lei nº 11.340/2006
, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

Em suas razões (
ID.
8087293), pede a reforma da dosimetria da pena para que seja reduzida em seu patamar mínimo, por entender que 02 (duas) circunstâncias judiciais foram valoradas de maneira equivocada pelo magistrado.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 8087294).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID. 9511056).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória, em síntese que, no dia 04.05.2016, por volta das 2H, à Passagem São João Batista, nº 09, Ananindeua-PA, Alan Fábio Costa Forte agrediu fisicamente Regiane Lopes Trindade, com quem convivia maritalmente há 16 (dezesseis) anos na ocasião da ocorrência e tem três filhos.

Conforme os autos, o casal está separado de corpos há 03 (três) anos, porém reside na mesma casa. Na data supracitada, o acusado desferiu um soco contra a vítima, arrancou a peça do dente da mesma, que ressaltou que usa peça porque há anos atrás, o acusado lhe agrediu e arrancou todos os seus dentes.

Relatou também que em 25 de maio de 2016, o acusado foi até a casada vítima, lhe deu uma “gravata”, lhe imobilizou, colocou um pano em sua boca e proferiu as textuais “não grita que eu vou te matar”. Nesta ocasião, travou uma luta corporal com o acusado, sofreu golpes de faca em seu pescoço, ombro e no braço esquerdo.

O denunciado, quando ouvido por autoridade policial, negou os fatos contra si imputados.

Diante disso, o Ministério Público denunciou FÁBIO COSTA FORTE, como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, ante à agressão física a sua ora ex-companheira e vítima Regiane Lopes Trindade.

É a síntese dos fatos.

Em suas razões (ID. 8087293) o recorrente requer a fixação da pena-base no mínimo legal, pois considera inexistir fundamentos idôneos.

Prima facie, cumpre assentar que ao proceder a individualização da pena, o magistrado deve observar e analisar as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal para que haja a correta aplicação dentre as cominadas e em quantidade necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, a fim de que não haja ilegalidade na pena fixada.

Ao elaborar o cálculo dosimétrico, consignou o Juízo singular:

“Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois apesar de haver nos autos registro de condenação transitada em julgada, sob o processo nº 0007085-62.2017.8.14.0006, verifico que trata-se de fato posterior ao fato dos autos, não podendo ser valorado, em conformidade com entendimento do STJ (HC 268.762/SC)

Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada desfavorável, haja vista que verifica-se que o acusado possui personalidade voltada a prática de crimes contra mulher, diante da diversidade de informações de crimes contra a mulher contidas nos autos.

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, haja vista que o acusado lesionou a vítima na frente dos filhos, inclusive esses partiram contra o réu, mas, mesmo assim, o acusado praticou o delito.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, haja vista serem inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência 02 (duas) de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 11 (onze) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO.”.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda em 11 (onze) meses de detenção, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime e personalidade do agente.

O crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar tem pena de detenção de três meses a três anos.

No que tange ao vetor circunstâncias do crime, constato que foi utilizado fundamento apto, considerando que o acusado agiu de maneira bárbara, pois lesionou a vítima na frente dos próprios filhos em que estes partiram contra o réu. Os próprios filhos tentaram impedir a ação criminosa, entretanto, da mesma forma, o acusado agrediu a vítima, logo esta circunstância ser levada em consideração em desfavor do acusado, pelo que mantenho negativa a presente circunstância.

Do mesmo modo, quanto ao vetor personalidade do agente observa-se que o magistrado também valorou ao acusado de maneira fundamentada e correta, posto que o acusado possui uma personalidade voltada a agredir mulheres, em razão de inúmeros crimes contra a mulher que já cometeu durante a sua vida, o que demonstra que não é uma situação isolada na vida do réu, em que perpetua tal covardia de maneira recorrente.

Dessa feita, ao contrário do que foi aduzido nas razões do apelo, observo que ambos os vetores foram corretamente avaliados pelo julgador, por meio de fundamentação idônea, não havendo equívocos a serem reparados.

Ora, diante de dois vetores judiciais negativos, o magistrado estava autorizado a fixar a pena base acima do mínimo, conforme segue abaixo a Súmula n° 23, do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Neste mesmo sentido, colaciono julgados,
in verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal. Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime." (TJE/PA. 2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10).

TJRS: “
Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal
”. (RJTJERGS 230/97).

Sendo assim, mantenho o édito condenatório.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/10/2023